Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-38.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a fixação da pena no mínimo legal quando o denunciado ostenta maus antecedentes e é reincidente.
2. É critério razoável a exasperação da pena-base em 1/8 do termo médio para cada circunstância judicial negativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.